Tribunal: STF
Processo: HC 200292
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Erick Vinicius Mol Vicentin, no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AREsp nº 1743314/SP.
    A impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 171 caput, c/c art. 14, inciso II, e art. 29 todos do Código Penal. 
    Afirma que deve ser reconhecida a ilegalidade do regime inicial fechado para cumprimento de pena imposto a um sentenciado primário, de bons antecedentes, com a pena base fixada abaixo de 4 anos.
    Por fim, requer a fixação do regime inicial aberto.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do AREsp nº 1743314/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 
    De qualquer modo, registro que a autoridade coatora considerou “correta a decisão do Tribunal a quo que, nos termos do artigo 59 do Código Penal, justificou a escolha do regime inicial intermediário, por ser o cabível à espécie, como o imediatamente mais grave, segundo o quantum da sanção aplicada ( 1 ano e 3 meses de reclusão para Matheus e 1 ano e 6 meses de reclusão para Erick)” (doc. 5).
    Com efeito, a decisão do TJSP está assim fundamentada, na parte que interessa: 
    “As reprimendas não comportam reparo: pena-base de cada qual fixada em dois anos acima do mínimo legal pela culpabilidade (“Adquiriram diversos aparelhos eletrônicos (computador, celulares, máquinas para clonar cartões, etc.) e programas (softwares) para, com o emprego deles, obter dados de cartões de crédito, os quais utilizariam com intuito de alcançar vantagem financeira. Do que se vê do relatório técnico, já estavam em poder dos réus as informações de 2.632 cartões de crédito (fls. 340/387). O potencial lesivo era, portanto, enorme. Outrossim, a vida desfrutada pelos denunciados e seus colegas era de ostentação (fls. 324/330 e voltada à prática de atos ameaçadores (fl. 328). Não se está, portanto, diante de quem, num momento de ausência de reflexão, acabou por praticar um ilícito. Na verdade, já havia sido consolidada na mente dos denunciados a intenção de lesar o patrimônio alheio mediante a prática de crimes”), reduzida de 1/ 6 para Matheus pela confissão e diminuída de 1/ 2 pela tentativa para ambos, resultando nas penas de 1 ano e 3 meses de reclusão e 12 dias-multa mínimos para Matheus e de 1 ano e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa mínimos para Erik. Os fundamentos para exasperação acima do mínimo legal estão calcados em circunstâncias concretas do caso, as quais extrapolaram, e muito, o dolo normal para o tipo penal, justificando assim a fixação” (doc. 4).
    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    Conforme o entendimento da Corte, uma vez reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, é legítima sua invocação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a quantidade de pena admite (RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/16).
    No mesmo sentido: HC nº 130.375-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 16/11/16; HC nº 132.454-AgR/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/9/16; HC nº 125.589-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe e 26/6/15.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente